Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-78.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001483-78.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMILE SANTANA DA SILVA Advogado(s): ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. O Apelante alegou, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a ilegalidade da capitalização mensal dos juros e a cobrança indevida das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva à luz da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros no contrato firmado; (iii) determinar se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é lícita. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo admissível a revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio entre as partes. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, estabelece que a taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando superar em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não se verificou no caso concreto, em que os juros contratados (2,14% a.m. / 28,92% a.a.) estavam abaixo desse limite. A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS. No caso, há previsão contratual clara quanto à capitalização, sendo legítima sua incidência. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é lícita quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme fixado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). A instituição financeira demonstrou documentalmente a realização dos serviços, afastando a alegação de abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive aos de financiamento de veículos. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva; a abusividade apenas se configura quando os juros superam em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado apurada pelo BACEN. A capitalização mensal dos juros é válida em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão contratual expressa. A cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; MP nº 2.170-36/2001; Decreto 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 27.06.2016 (Tema 958); TJ-MG, AC 10000211965710001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 11.03.2022; TJ-SP, AC 10137037720208260196, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.11.2022; TJ-MG, AC 50365179220238130027, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, j. 27.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001483-78.2020.8.05.0141, em que figuram como Apelante JAMILE SANTANA DA SILVA e Apelado BANCO ITAU SA . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.